Tribunal: STF
Processo: Rcl 16530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Art. 102, I, “n”, da Constituição Federal. Ausência de interesse nacional da magistratura. 3. Pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício, por juiz federal substituto, de atividades em turmas recursais. Não usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.